Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-52.2024.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800299-52.2024.8.14.0093

APELANTE: RAIMUNDO CORREIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO OBJETO DA LIDE. IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA AO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no não cumprimento da determinação de emenda à inicial para juntada do contrato de empréstimo consignado que o autor, consumidor idoso e vulnerável, alega jamais ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, pela não apresentação de documento (contrato) cuja existência é negada pelo autor, e, consequentemente, sobre quem recai o ônus de provar a existência e a validade da relação contratual em lides dessa natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de que o consumidor apresente o instrumento contratual que alega ser inexistente ou fraudulento representa a imposição de produção de prova negativa, também conhecida como "prova diabólica", o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e configura nítido cerceamento de defesa.

4. Em se tratando de relação de consumo, notadamente envolvendo parte hipervulnerável, o direito à facilitação da defesa (art. 6º, VIII, do CDC) e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova impõem à instituição financeira, que detém a posse e o controle dos documentos e registros, o dever de comprovar a regularidade da contratação.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.061), consolidou o entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira. A ratio decidendi de tal precedente vinculante aplica-se integralmente à hipótese dos autos, em que se nega a própria existência do vínculo contratual.

6. A decisão que extingue prematuramente o feito, ignorando a justificativa plausível do autor para a não apresentação do documento, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC) e o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada na exigência de que o consumidor apresente contrato de empréstimo cuja existência nega.

2. Nas ações declaratórias de inexistência de débito relativas a contratos bancários, o ônus de provar a regularidade da contratação, inclusive com a apresentação do respectivo instrumento, é da instituição financeira, por força do art. 6º, VIII, do CDC e da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 93, IX; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 489; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/SC (Tema Repetitivo 1.061); TJPA, AC 0801676-30.2022.8.14.0028, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, AC 0800136-96.2023.8.14.0064, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santarém Novo
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
ajuizado pela recorrente em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese da exordial, o Sr. Raimundo Correia ajuizou a ação alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de um empréstimo consignado (Contrato nº 0123414580155) que afirma jamais ter contratado com a instituição financeira ré. Requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição, juntando o contrato cuja existência pretendia discutir ou comprovando o prévio requerimento administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável, sob pena de indeferimento.

Em resposta, o autor manifestou-se informando a impossibilidade de juntar o contrato, justamente por negar sua existência, e afirmou ter tentado resolver a questão administrativamente na agência bancária, sem que lhe fosse fornecido um protocolo de atendimento.

O magistrado de primeiro grau, entendendo por não ter cumprido a diligência, proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, o equívoco da decisão, uma vez que se manifestou sobre o despacho de emenda, justificando a impossibilidade de seu cumprimento. Alega que a decisão de extinção representa cerceamento de defesa e viola o princípio do acesso à justiça, especialmente por se tratar de consumidor idoso e semianalfabeto. Pugna pela reforma da sentença para que o processo retorne à origem e tenha seu regular prosseguimento.

O Apelado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do recurso, por entender que a sentença carece de fundamentação e que o indeferimento da inicial configurou cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO: DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE

Embora a petição inicial faça menção ao "rito sumaríssimo" , o processo tramitou sob o rito comum, sendo a sentença terminativa desafiada pelo recurso de Apelação Cível, conforme classificação processual atribuída pelo próprio sistema do PJe e endereçamento à Turma de Direito Público deste Tribunal.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, autoriza a mitigação do formalismo processual para garantir que a lesão ou ameaça a direito seja apreciada pelo Poder Judiciário, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da Apelante, enquanto considerada idosa no presente caso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

Por essa razão, supero a preliminar para conhecer do recurso, passando à análise do mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de documento considerado indispensável à propositura da ação.

Adianto que a sentença merece ser anulada.

O juízo de origem extinguiu o feito por entender que o autor, ora Apelante, não cumpriu a determinação de emendar a inicial para apresentar o contrato de empréstimo que contesta ou comprovar o prévio requerimento administrativo.

Contudo, a decisão de primeiro grau revela-se excessivamente formalista e em descompasso com as normas de proteção ao consumidor e com a jurisprudência consolidada, configurando claro cerceamento de defesa.

Primeiramente, é preciso destacar que a presente demanda versa sobre uma típica relação de consumo, na qual o Apelante, pessoa idosa, aposentado e de pouca instrução, figura como parte manifestamente vulnerável (técnica, jurídica e economicamente) em face da instituição financeira Apelada.

A legislação consumerista, atenta a essa assimetria, prevê como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

No caso concreto, o Apelante alega não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício. Exigir que ele apresente o referido documento é, na prática, impor-lhe a produção de uma prova negativa ("prova diabólica"), o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Se o consumidor nega a existência da relação contratual, é ônus da instituição financeira, que dispõe de todos os registros e meios técnicos para tanto, comprovar a regularidade da contratação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Recurso Especial (REsp) 1.846.649 que originou o Tema Repetitivo 1.061, já consolidou o entendimento de que nas ações que contestam a validade de contratos bancários, especialmente os que envolvem consumidores vulneráveis, cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade do pacto.

Tema 1061/STJ:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Ao julgar o referido tema, a Corte Cidadã estabeleceu que, em ações revisionais de contrato bancário, é obrigatória a apresentação dos instrumentos contratuais e extratos pela instituição financeira. Embora o precedente se refira especificamente a contratos bancários, sua
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso em análise, pois se fundamenta na premissa de que a parte que detém a posse e o controle dos documentos (a instituição financeira) possui maior facilidade – e o dever legal – de produzi-los em juízo.

Assim, a aplicação do Tema Repetitivo 1061/STJ materializa a exata aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório.

Desta forma, alinhando-me à jurisprudência consolidada e ao precedente vinculante do STJ, reconheço que o ônus de apresentar os documentos em relação a contratação recai sobre a Instituição Financeira, por ser a medida que melhor se coaduna com o princípio do dinamismo probatório e com a boa-fé processual.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DEVIDAMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que foi comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas no recurso consistem em: (i) aferir a regularidade da contratação do empréstimo consignado contestado pelo autor; (ii) verificar eventual existência de fraude ou vício de consentimento; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral e de descontos indevidos a ensejar repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

4. O banco se desincumbiu do ônus da prova ao juntar aos autos contrato devidamente assinado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de depósito do valor contratado.

5. A parte autora, embora intimada, não impugnou de forma específica a autenticidade dos documentos apresentados nem comprovou a existência de fraude ou falsificação.

6. Ausente qualquer indício de vício de consentimento, não há falar em inexistência do contrato nem em danos morais ou devolução de valores.

7. Mantida a sentença de improcedência por estar em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante.

8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme §11 do art. 85 do CPC, com suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

1. "É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrada pela instituição financeira por meio de contrato assinado, documentos pessoais e comprovação de crédito em conta do consumidor."

2. "A ausência de impugnação específica e de provas mínimas de fraude impede o reconhecimento da nulidade contratual e de danos indenizáveis."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MS, AC 0800853-59.2016.8.12.0016; TJ-SC, AC 0300582-61.2016.8.24.0085.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801676-30.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA PRODUZIDA PELO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Maria da Piedade Vieira contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente de contratação válida do cartão de crédito consignado, de modo a afastar a alegação de fraude e justificar a manutenção da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. A parte autora não apresenta provas aptas a infirmar a autenticidade da contratação, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que haja aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. O banco agravado apresenta documentos que evidenciam a regularidade da contratação, tais como o contrato assinado, comprovantes de saque, extrato da operação e ausência de margem consignável disponível, indicando ciência da parte autora quanto à modalidade de crédito contratada.

5. A decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência dominante, que reconhece a validade de contratos de cartão RMC quando demonstrados a assinatura e o efetivo uso do serviço.

6. Inexistindo erro ou omissão na decisão monocrática, e ausentes elementos novos capazes de modificar o julgamento, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente firmado.

7. A condenação da autora ao pagamento das custas e honorários decorre da sucumbência, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, comprovantes de saque e extrato da operação constitui prova suficiente da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), afastando alegação genérica de inexistência de vínculo. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de suas alegações. 3. A ausência de margem consignável disponível pode justificar a contratação na modalidade RMC, não configurando, por si só, indício de fraude.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 343, 373, I, 82, § 2º, e 85; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente na decisão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800136-96.2023.8.14.0064 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025)

Ademais, o Apelante se desincumbiu do ônus de responder ao despacho judicial, justificando, de forma plausível, a impossibilidade de apresentar os documentos. A sentença, contudo, ignorou por completo a manifestação do autor, afirmando simplesmente que a diligência não foi cumprida. Tal conduta viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC), conforme bem apontado pelo Ministério Público, pois deixou de enfrentar os argumentos deduzidos pelo Apelante que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A extinção prematura do feito, neste contexto, representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça, direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, com a citação do réu para que apresente sua defesa e, consequentemente, o contrato questionado, garantindo-se assim o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Santarém Novo para o devido e regular prosseguimento do feito., com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/09/2025